Tribunal: TJMT
Processo: 1082187-91.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1082187-91.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[THAYNARA DE FREITAS ONDRUSCH - CPF: 070.045.661-96 (RECORRENTE), MARCELLE MALAQUIAS DE OLIVEIRA - CPF: 018.206.061-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), LUIS FERNANDO ALBANESI ANCHESCHI - CPF: 021.002.261-26 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONDUTA DE BOMBEIRO MILITAR FORA DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE NEXO FUNCIONAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais formulado
contra ente
público, em razão de conduta atribuída a bombeiro militar fora do serviço.

O fato relevante. A parte autora alegou colisão de veículo, empurrão, intimidação e saque ou apontamento de arma de fogo em discussão ocorrida em contexto privado.

A decisão anterior. A sentença afastou a responsabilidade civil do Estado por ausência de prova de que o agente atuou nessa qualidade ou utilizou a função pública como causa determinante do evento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o Estado responde objetivamente por dano moral decorrente de ato praticado por bombeiro militar fora do serviço, em contexto
privado
, sem prova suficiente de uso de arma funcional ou de instrumentalização concreta da função pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade objetiva do Estado exige conduta imputável ao Poder Público, dano e nexo causal. A simples condição de servidor público não transforma todo ato privado em ato estatal.

Os elementos informativos juntados, como boletim de ocorrência, termo circunstanciado, declarações, comunicação administrativa e mídias, não demonstram com segurança que o agente atuou no exercício da função ou em razão dela.

Não houve prova suficiente de uso de arma funcional, de prerrogativa estatal ou de atuação ostensiva do agente em razão do cargo. Ausente o nexo funcional exigido pelo art. 37, § 6º, da CF/1988.

A alegação de culpa in vigilando não se sustenta sem demonstração de falha estatal concreta ligada ao evento danoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Thaynara
de Freitas
Ondrusch
contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, na qual a autora pretende a condenação do ente público ao pagamento de indenização por supostos danos morais decorrentes de conduta atribuída a
Luis
Fernando
Albanesi

Ancheschi
, indicado como bombeiro militar ativo.

Na petição inicial, a autora narrou que, em 20/10/2024, por volta das 22h, compareceu ao Bar
Zapatta
, em Cuiabá/MT, para recuperar documento pessoal. Sustentou que, ao estacionar sua motocicleta Yamaha FZ 15, placa SPO6C58, um veículo Hyundai Creta, placa CUH3B39, conduzido pelo referido agente, teria dado marcha à ré e colidido com a roda dianteira da motocicleta. Alegou, ainda, que o condutor aparentava estar sob efeito de álcool, portava garrafa de bebida, teria filmado a autora e a placa da motocicleta,
identificado-se
como “Procurador da Justiça”, empurrado a requerente e, posteriormente,
sacado e apontado arma de fogo contra ela e populares. Tais alegações constam da inicial de Id. 370545008, instruída com documentos pessoais, boletim de ocorrência, declarações, comunicação administrativa, termo de oitiva, termo circunstanciado e vídeos, conforme
IDs
370545009 a 370545022.

A autora fundamentou a pretensão no art. 37, §6º, da Constituição Federal, defendendo a responsabilidade objetiva do Estado sob a tese de que o agente teria se valido da condição funcional e de arma de fogo vinculada à função pública, ainda que estivesse fora do horário de serviço. Invocou, ainda, culpa in vigilando, falha no controle estatal sobre armamento e necessidade de reparação por dano moral.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação no Id. 370545028, impugnando a pretensão indenizatória, especialmente quanto à ausência de nexo causal entre eventual conduta privada do agente e a atividade estatal, bem como quanto à inexistência dos pressupostos necessários à responsabilização objetiva do ente público.

A autora apresentou impugnação à contestação no Id. 370545030.

Sobreveio sentença no Id. 370545031, pela qual o juízo de origem julgou improcedente o pedido indenizatório, ao fundamento de que não restaram configurados os pressupostos da responsabilidade civil do Estado, especialmente o nexo entre a conduta imputada ao particular/agente público fora de serviço e a atuação estatal.

Inconformada, a autora interpôs Recurso Inominado no Id. 370545032, reiterando, em síntese, que os documentos dos autos comprovariam a conduta ilícita, a ameaça, o dano moral e a responsabilidade objetiva do Estado. Com o recurso, juntou CTPS/contratos digitais, declaração de hipossuficiência, boletim de ocorrência, termo circunstanciado, termo de depoimento de testemunha e comunicação ao 2º Batalhão de Bombeiros Militar, conforme
IDs
370545033 a 370545038.

O Estado apresentou contrarrazões no Id. 370545040, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Conheço do Recurso Inominado, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A sentença foi proferida no Id. 370545031, e o recurso foi interposto no Id. 370545032. Consta, ainda, declaração de hipossuficiência recursal no Id. 370545034, compatível com a informação processual de concessão/registro de justiça gratuita à recorrente.

Superada a admissibilidade, passo ao mérito.

Delimitação da controvérsia recursal

A controvérsia submetida à Turma Recursal consiste em definir se o Estado de Mato Grosso deve responder civilmente por danos morais decorrentes de conduta atribuída a bombeiro militar que, segundo a autora, fora do serviço e em contexto de discussão privada, teria praticado empurrão, intimidação e ameaça mediante arma de fogo.

O ponto central não é a simples gravidade abstrata dos fatos narrados. A questão decisiva é saber se há prova suficiente de que o agente atuou “nessa qualidade”, isto é, utilizando função, autoridade, equipamento, prerrogativa ou armamento institucional como fator determinante do evento danoso.

A sentença deve ser mantida, pois os documentos indicados pela recorrente não demonstram, com a segurança exigida, o nexo funcional necessário à responsabilização objetiva do Estado.

Responsabilidade civil do Estado: necessidade de atuação “nessa qualidade”

O art. 37, §6º, da Constituição Federal prevê que as pessoas jurídicas de direito público respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

A expressão constitucional “nessa qualidade” não é meramente ornamental. Ela delimita o âmbito da responsabilidade objetiva estatal e impede que o Estado seja transformado em garantidor universal de todos os atos praticados por seus servidores em sua vida privada.

Assim, para responsabilizar o ente público, não basta comprovar que o suposto autor do dano é servidor público, militar ou agente estatal. É indispensável demonstrar que o dano decorreu do exercício da função pública, de atuação a pretexto de exercê-la, ou de uso de instrumento, autoridade ou prerrogativa estatal em relação causal direta com o evento.

Foi exatamente essa a orientação adotada na sentença recorrida, no Id. 370545031, com apoio nos precedentes ali mencionados, segundo os quais a responsabilidade objetiva pressupõe conduta imputável ao Estado, dano e nexo causal, não se satisfazendo com a mera qualidade funcional do agente.

No caso concreto, o episódio narrado teve origem em circunstância privada: discussão em estabelecimento comercial, suposta colisão envolvendo veículo particular e motocicleta, fora do ambiente de trabalho, sem demonstração de ordem de serviço, missão institucional, atendimento funcional, fardamento ou atuação administrativa.

Da alegação de uso da condição funcional

A recorrente sustenta que o agente teria instrumentalizado sua condição pública para intimidá-la.

Contudo, a própria narrativa inicial indica que, no primeiro momento, o envolvido teria se identificado como “Procurador da Justiça”, e não como bombeiro militar, conforme petição inicial de Id. 370545008. Esse dado fragiliza a tese de que teria havido, desde o início, utilização ostensiva e inequívoca da qualidade de bombeiro militar como mecanismo de coação.

Ainda que posteriormente o envolvido tenha sido qualificado como bombeiro militar no boletim de ocorrência, no termo circunstanciado ou em comunicações administrativas, tal circunstância não comprova, por si só, que o evento danoso decorreu da função pública. A qualificação funcional perante a autoridade policial pode servir à identificação civil/profissional do envolvido, mas não equivale automaticamente a ato funcional.

A exigência, em meio à discussão, para que terceiros indicassem dispositivos legais, ou a postura arrogante descrita pela autora, ainda que reprováveis em tese, não bastam
para caracterizar atuação estatal. Conduta
intimidatória
, se praticada em contexto privado e sem uso causal da função pública, pode gerar responsabilidade pessoal do ofensor, mas não necessariamente responsabilidade objetiva do Estado.

Portanto, não merece acolhida a tese recursal de que a mera invocação genérica de autoridade ou superioridade verbal seja suficiente para deslocar ao ente público a responsabilidade por todo o episódio.

Da alegação de uso de arma de fogo e
culpa in vigilando

A recorrente também sustenta a responsabilidade do Estado com base em culpa in vigilando, argumentando que o agente teria sacado e apontado arma de fogo contra a autora e populares.

A tese, embora juridicamente possível em hipóteses específicas, exige prova concreta de que a arma era funcional, pertencia à corporação, estava sob carga institucional, ou que seu porte decorreu diretamente da condição de bombeiro militar em relação causal determinante com o fato.

No presente caso, os documentos indicados no recurso — especialmente boletim de ocorrência de Id. 370545035, termo circunstanciado de Id. 370545036, termo de depoimento de testemunha de Id. 370545037 e comunicação ao 2º Batalhão de Bombeiros Militar de Id. 370545038 — não demonstram de forma suficiente que a arma eventualmente utilizada fosse armamento oficial da corporação ou que estivesse sob controle patrimonial do Estado.

A ausência dessa prova é relevante. Os precedentes que admitem a responsabilidade estatal por atos de agentes fora de serviço, especialmente quando há uso de arma funcional, partem de uma premissa fática específica: a comprovação do vínculo entre o instrumento utilizado e a Administração Pública.

Aqui, essa premissa não foi demonstrada. Não há, nos elementos destacados no recurso, comprovação técnica ou documental de carga institucional da arma, registro funcional, cautela, autorização administrativa específica, identificação do armamento como bem público, ou prova equivalente.

Logo, a culpa in vigilando não pode ser presumida. A falha estatal de vigilância sobre armamento somente se configura quando demonstrado que o bem ou a prerrogativa estavam sob esfera de controle do Estado. Sem essa demonstração, o argumento não ultrapassa o campo da conjectura.

Do boletim de ocorrência, termo circunstanciado e declarações

A recorrente atribui especial força probatória ao boletim de ocorrência, ao termo circunstanciado e às declarações juntadas.

O boletim de ocorrência de Id. 370545013, reiterado no recurso no Id. 370545035, e o termo circunstanciado vinculado ao processo nº 1074523-43.2024.8.11.0001, juntado no Id. 370545019 e novamente no Id. 370545036, são documentos relevantes para demonstrar que houve registro formal dos fatos.

Todavia, tais documentos possuem natureza predominantemente informativa. Eles fazem prova da existência do registro, da notícia levada à autoridade e das declarações colhidas, mas não constituem, por si sós, prova plena da responsabilidade civil do Estado.

Mesmo que se admita que os documentos indiquem discussão, empurrão ou saque de arma, permanece sem demonstração suficiente o elemento indispensável à condenação do ente público: o nexo entre a conduta e a atuação estatal.

A declaração da autora, no Id. 370545014, o termo de oitiva de Id. 370545017 e o termo de depoimento de testemunha juntado no recurso no Id. 370545037 reforçam a versão fática da recorrente, mas não suprem a ausência de prova do caráter funcional da conduta.

Também a declaração atribuída ao envolvido, no Id. 370545015, ainda que eventualmente contenha admissão parcial de contato físico ou discussão, não equivale a reconhecimento de que atuou em nome do Estado, com arma pública ou no exercício de função pública.

Assim, os documentos são suficientes para demonstrar a existência de controvérsia fática entre particulares, mas insuficientes para caracterizar responsabilidade objetiva estatal.

Da comunicação ao 2º Batalhão de Bombeiros Militar

A recorrente menciona a comunicação ao 2º Batalhão de Bombeiros Militar, juntada inicialmente no Id. 370545016 e reiterada no recurso no Id. 370545038, como reforço da tese de vínculo funcional.

A comunicação administrativa à corporação, contudo, não tem o alcance pretendido pela recorrente.

O fato de a corporação ter sido comunicada sobre suposta conduta de militar pode justificar apuração disciplinar interna, eventual análise correcional ou providência administrativa. Mas a simples comunicação não representa reconhecimento de responsabilidade civil do Estado, tampouco comprova que o ato foi praticado no exercício da função pública.

Responsabilidade disciplinar, responsabilidade penal, responsabilidade civil pessoal do agente e responsabilidade civil objetiva do Estado são esferas distintas. A existência de notícia administrativa não dispensa a prova dos pressupostos próprios da responsabilidade estatal.

Das mídias e imagens juntadas

A recorrente também se apoia nos vídeos juntados nos
IDs
370545020, 370545021 e 370545022, além da imagem juntada com a emenda no Id. 370545026.

A inicial indica que tais mídias demonstrariam que o envolvido portava garrafa de bebida e aparentava embriaguez. A imagem inserida na petição inicial, inclusive, destaca objeto semelhante a garrafa nas mãos do homem filmado, conforme Id. 370545008.

Ainda que se admitisse, para fins argumentativos, que as mídias indiquem consumo de bebida, estado de alteração ou comportamento inadequado, esse elemento não prova o nexo funcional com o Estado.

A eventual embriaguez, se demonstrada, pode agravar a censurabilidade da conduta pessoal atribuída ao envolvido. Porém, não demonstra que o Estado tenha causado o dano, nem que o agente tenha atuado em razão da função pública.

Assim, as mídias não infirmam o fundamento central da sentença: ausência de prova suficiente de que a conduta foi praticada “nessa qualidade”.

Da distinção em relação aos precedentes sobre agente de folga e arma funcional

A recorrente sustenta que há precedentes reconhecendo responsabilidade do Estado por atos praticados por agentes de segurança fora de serviço, especialmente quando utilizam arma da corporação.

Essa linha jurisprudencial foi corretamente analisada pela sentença no Id. 370545031 e não conduz, no caso concreto, à reforma do julgado.

Os precedentes dessa natureza exigem elemento fático específico: prova de que o dano foi causado com arma pública, armamento funcional, viatura, fardamento, identificação oficial, atuação a pretexto de função pública ou outro instrumento estatal. Nesses casos, o nexo causal decorre do risco administrativo criado pelo próprio Estado.

No presente processo, entretanto, a recorrente não comprovou que eventual arma era funcional, que estivesse sob cautela da Administração, que integrasse patrimônio público, ou que o porte tenha sido exercido em contexto funcional.

A mera condição de bombeiro militar ativo não basta para equiparar o caso a precedentes envolvendo arma da corporação. Aplicar tais precedentes sem a mesma base fática implicaria transformar a responsabilidade objetiva em responsabilidade automática, o que não se compatibiliza com o art. 37, §6º, da Constituição Federal.

Portanto, os precedentes mencionados na sentença permanecem adequados ao caso, especialmente na parte em que reafirmam a indispensabilidade do nexo causal entre a atividade estatal e o dano.

Do dano moral alegado

A recorrente afirma que os fatos narrados geraram abalo moral indenizável, em razão de medo, humilhação, ameaça e risco à integridade física.

Não se ignora que ameaça com arma de fogo, empurrão e intimidação, se comprovados em contexto juridicamente imputável ao réu, podem configurar dano moral.

Entretanto, no caso, a improcedência não decorre da banalização dos fatos narrados, mas da ausência de pressuposto específico para responsabilização do Estado de Mato Grosso.

Eventual dano moral decorrente de ato pessoal do envolvido não autoriza, automaticamente, a condenação do ente público. Para tanto, seria indispensável demonstrar que o dano resultou de atuação estatal, ou de atuação do agente “nessa qualidade”, o que não ocorreu.

Dessa forma, fica prejudicada a discussão sobre o quantum indenizatório pretendido, inclusive quanto ao valor da causa de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), pois ausente o dever de indenizar por parte do Estado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3º, do CPC
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026